Tribunal: TJDFT
Processo: 0746885-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746885-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SANDRA CRISTINA DE SOUZA LIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA SEE/DF (APOIO ADMINISTRATIVO). ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CARACTERIZADA. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO EM NÚMERO QUE ALCANÇA A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. DESISTÊNCIAS. TEMA 784 DO STF. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INEQUÍVOCO INTERESSE E NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Governador do Distrito Federal apontando como ilegal a omissão relacionada à convocação de candidato para tomar posse em concurso público (preterição na nomeação). 2. Sendo o Governador do DF a autoridade competente para nomear servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional (art. 100, XXVII, LODF), bem como prover cargo público no Poder Executivo (art. 10, I, LC no 840/2011), é parte legítima para figurar em writ que tem por finalidade proteger direito à nomeação em concurso da Secretaria de Estado de Educação (SEE/DF). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, quando a avaliação a respeito da suficiência do conjunto de provas reunido nos autos só pode ser feita a partir de exame aprofundado da situação fática e dos elementos disponíveis, confundindo-se com o próprio juízo mérito. 4. O STF, no RE no 837.311/PI – julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 784) –, firmou tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 4.1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando: I) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima. 5. Mesmo fora do número de vagas, possibilita-se a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação nos casos em que o candidato seguinte na ordem de classificação passa a ocupar vaga em virtude da desistência ou desclassificação de candidato convocado. 5.1. Inequivocamente evidenciada, nestes casos, a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento da vaga, por comportamento expresso manifestado durante o prazo de validade do concurso. 6. Tendo a impetrante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia – e considerando que o Judiciário deve intervir na discricionariedade administrativa em casos de ilegalidade ou manifesta ofensa à razoabilidade – deve ser acolhida a pretensão para, excepcionalmente, reconhecer o direito subjetivo da candidata à nomeação, pois, ainda que aprovada fora do número de vagas do edital, expressamente manifestado pela Administração o interesse e a necessidade no preenchimento de vagas – dentro do prazo de validade do certame – as quais só não foram ocupadas por desistência dos candidatos nomeados em melhor classificação. 7. Mandado de Segurança admitido. Rejeitadas as preliminares. Ordem concedida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 10, ambos da Lei 12.016/09, defendendo que a recorrida não possui direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público, considerando que foi aprovada em concurso fora do número de vagas, inclusive do cadastro reserva. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso LV, 37, incisos III e IV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Ressalta, ainda, que a decisão do acórdão está em desconformidade com a tese fixada no Tema 784 do STF. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 61233084 e ID 61233085). Em contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários advocatícios em grau máximo (ID 62344934 e ID 62344935). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.499.030/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada violação aos artigos 1o e 10, ambos da Lei 12.016/09, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (LC 840/11), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao recurso especial, porquanto o entendimento da turma julgadora encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se transforma em direito líquido e certo, garantindo o direito à nomeação. Precedentes” (AgInt no RMS n. 66.866/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, registre-se que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “descabe Recurso Especial que objetiva reexame de decisão liminar, medida cautelar ou antecipada, ante a natureza precária e provisória do juízo externado, de forma que não houve o cumprimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível para o conhecimento do apelo. Tudo isso em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, adotada pelo STJ” (AgInt no AREsp n. 2.481.531/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 37, incisos III e IV, ambos da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837311 - RG (Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 18/4/2016 - Tema 784), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Além disso, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Ainda, no que se refere ao recurso extraordinário, em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Destaco, ainda, a decisão proferida na Pet 12366 ED, pelo Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-5-2024 PUBLIC 20-5-2024. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e de fixação de honorários advocatícios em grau máximo, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020